Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704430-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMÓVEIS S.A AGRAVADO: RODRIGO ALVES DE DEUS D E S P A C H O Antes da análise do recurso, verifica-se a necessidade de regularização da representação processual da parte agravante. Com efeito, o recurso não veio instruindo com comprovação de representação processual válida da agravante OAS IMÓVEIS S.A, e em detida análise dos autos de origem verifica-se que não constituiu advogado e não apresentou seus atos constitutivos, reclamando inclusive que não foi citada para responder o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que deve regularizar sua representação processual. Assim, em atenção ao disposto no art. 76 do CPC, intime-se os advogados que interpuseram o agravo de instrumento em nome de OAS IMÓVEIS SA, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, como dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC. A agravante OAS EMPREENDIMENTOS S/A, de sua parte, é executada desde o início do cumprimento de sentença, possui advogado regularmente constituído desde a fase de conhecimento (ID 46134495), sendo desnecessária a juntada de nova procuração. Contudo, em homenagem ao princípio do contraditório útil e da não surpresa, concedo à agravante OAS EMPREENDIMENTOS S/A prazo de 10 (dez) dias para justificar seu interesse recursal para discutir desconsideração da personalidade jurídica, já que é executada como devedora solidária na origem, e há aparente preclusão na alegação alternativa de crédito concursal. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator